Tribunal: TJES
Processo: 0040975-47.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040975-47.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIA SOUSA SALES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAGIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEDA DE CADEIRA. OMISSÃO DO ESTADO EM PROVER AMBIENTE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por LEIA SOUSA SALES, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente ocorrido em 25/05/2010, quando a autora, na condição de estagiária do Tribunal de Justiça, caiu de uma cadeira utilizada para alcançar processos em prateleiras elevadas, ocasionando fratura no quarto metacarpo da mão esquerda e necessidade de cirurgia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ou se deve ser reduzido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade do ente público pelo acidente é incontroversa, pois decorre da omissão em fornecer ambiente de trabalho seguro à estagiária.
4.
A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano, cumprir função pedagógico-punitiva e evitar enriquecimento ilícito.
5.
O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença se revela excessivo diante da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que adota como parâmetro a quantia de R$ 5.000,00 em casos análogos.
6.
A quantia de R$ 5.000,00 é suficiente para compensar o sofrimento da vítima e atender à função punitiva da indenização, sem exceder a justa medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho de estagiário decorre da omissão em garantir condições seguras no ambiente de trabalho.
9.
A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.
10.
O valor de R$ 5.000,00 é adequado e suficiente à reparação moral em hipóteses de acidente de trabalho sem sequelas permanentes.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001768-03.2019.8.08.0064, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2025, DJE 03/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0040975-47.2010.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
LEIA SOUSA SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
LEIA SOUSA SALES
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em decorrência de acidente de trabalho ocorrido enquanto a autora, na condição de estagiária, desempenhava suas funções em uma unidade do Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (evento 15491001), o ente estadual alega, em síntese, que, embora não se insurja contra o reconhecimento da responsabilidade pelo evento danoso, o montante fixado a título de condenação por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra excessivo e desproporcional em relação ao dano efetivamente sofrido, além de destoar da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos.

Contrarrazões apresentadas no evento 15491003, pugnando o apelado pela manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Na instância originária,
LEIA SOUSA SALES
ajuizou ação indenizatória em face do ente público apelante, argumentando que, em 25 de maio de 2010, enquanto estagiária do Tribunal de Justiça, sofreu uma queda ao tentar alcançar processos em prateleiras elevadas, utilizando uma cadeira por falta de equipamento adequado (escada), o que resultou em fratura do quarto metacarpo da mão esquerda, com necessidade de intervenção cirúrgica. A r. sentença reconheceu a responsabilidade do Estado, por sua omissão em fornecer um ambiente de trabalho seguro, e o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Ao que se verifica, a responsabilidade do ente público pelo acidente é matéria incontroversa nos autos, uma vez que o próprio apelante não se insurgiu contra tal reconhecimento, limitando sua irresignação ao valor da condenação.

Com efeito, a fixação da indenização por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da ofensa, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima. No caso em tela, embora o acidente e suas consequências – a lesão, a cirurgia e o período de recuperação – indubitavelmente configurem abalo moral que ultrapassa o mero dissabor, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra excessivo quando comparado aos parâmetros adotados por este colendo Tribunal de Justiça em situações análogas.

No recente julgamento de caso semelhante, a c. Segunda Câmara Cível deste eg. TJES manifestou o entendimento de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e suficiente a reparação dos danos de ordem extrapatrimonial decorrentes do acidente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIDORA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não obstante a resistência estatal, é certa sua responsabilidade quanto ao bem estar dos seus servidores e o meio ambiente de trabalho (artigo 225 da CF), cabendo-lhe prover todo o aparato necessário ao desenvolvimento do trabalho, em conformidade com normas de segurança e de distribuição de atribuições, não podendo invocar em seu favor prejuízos decorrentes da sua omissão. II - A alegação de que não competia à autora pendurar quadros, pois não estaria a atividade contemplada em seu rol de atribuições, careceria de elucidação não realizada pelo ente público, a exemplo da apresentação da legislação local de regência em que previstas as atribuições do cargo efetivo titularizado pela servidora (servente). III – Nos termos do CPC, cabe ao réu trazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos. Precedentes do TJES. IV –
Atende às funções punitiva e inibitória da indenização, e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais.
Quanto à indenização por dano material, à luz do artigo 944 do CC, deve corresponder aos prejuízos emergentes experimentados, tendo aqui a autora comprovado a contento o valor gasto em função do acidente com atendimento médico e exame. V – Recurso conhecido e desprovido. (Apelação 0001768-03.2019.8.08.0064, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/02/25, DJE em 03/03/25.)

Desse modo, alinhando-me à jurisprudência desta Corte, entendo que o apelo merece provimento, uma vez que o montante indenizatório estabelecido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo. Considero que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se revela mais adequado e proporcional às circunstâncias específicas do evento, cumprindo a dupla função da reparação por danos morais sem gerar enriquecimento indevido da apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença guerreada, única e exclusivamente para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.